Tribunal: STF
Processo: AI 241073
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Magistério. Reenquadramento.  Redução das referências
obtidas a título de adicional de magistério. Ofensa a direito
adquirido. Ausência. Inteligência da Lei Complementar nº 645/89.
Agravo regimental não provido. Precedentes. A Lei Complementar nº
645/89, do Estado de São Paulo, ao determinar que o reenquadramento
dos servidores se fizesse com abstração das referências por eles
anteriormente obtidas por efeito do adicional de magistério, se
limitou a dar cumprimento às normas do art. 37, XIV, da CF, e do
art. 17 do ADCT, sem abrir margem à oposição de direito
adquirido.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Servidor Público. Magistério. Reenquadramento.  Subtração do
adicional por tempo de serviço. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.